Tribunal: STF
Processo: RHC 62716
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
MENOR: INTERROGATORIO NA POLICIA. CURADOR.
MAIOR, QUANDO INTERROGADO EM JUÍZO: DESNECESSIDADE DE
CURADOR. NULIDADES INEXISTENTES.
TENDO SIDO O PACIENTE, AO SER INTERROGADO NA POLICIA,
ASSISTIDO POR CURADOR, POR SER, ENTÃO, AINDA MENOR; E NÃO
TENDO RECEBIDO TAL ASSISTENCIA QUANDO VEIO A SER
INTERROGADO EM JUÍZO, POR JA SER MAIOR, NA ÉPOCA, INEXISTEM
AS PRETENDIDAS NULIDADES INVOCADAS PELO IMPETRANTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.